Tribunal: STF
Processo: Rcl 67808
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra ato decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0016847-29.2015.5.16.0019.



    Inicialmente, o reclamante sustenta a ocorrência de afronta à decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI-MC 3.395, bem como ao que restou decidido no RE-RG 573.202 (tema 43), paradigma da repercussão geral.



    Afirma que as decisões impugnadas se valeram de interpretação em desconformidade com o que restou decidido no julgamento da ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao firmar a competência da Justiça do Trabalho.



    Alega, ainda, que restou comprovada a submissão da servidora a regime administrativo-estatutário, com ingresso no serviço público estadual com fundamento na Lei estadual 4.277/81 (admissão em regime temporário), tendo a servidora agido de má-fé ao deixar de revelar esses fatos aos julgadores em sua petição inicial. 



    Argumenta que “neste ente federativo não houve transposição de regime jurídico da CLT para estatutário, pois os servidores que ingressaram sob regime administrativo especial da Lei Estadual 4.277/81, continuaram a ser regidos pelo mesmo regime administrativo anterior (repita-se, nunca foram celetistas), como é o caso da parte naquela reclamação trabalhista, assim, no instante em que a parte autora com sua petição inicial juntou cópia do ato de admissão, tendo a parte aqui requerida por via do art. 19 da ADCT da CF/88 adquirido uma estabilidade anômala” (eDOC 1, p. 19).



    Requer a concessão de tutela de evidência, ao argumento de que a competência da Justiça comum restou assentada em precedente submetido à sistemática da repercussão geral. No mérito, pugna pela cassação das decisões proferidas. 



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 21).



    É o relatório.



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos decorrentes de vínculo de natureza celetista firmado entre servidora pública e o Poder Público estadual.



    No ponto, a sentença afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e julgou a ação procedente, condenando o Estado ao pagamento das verbas fundiárias em favor da beneficiária. Em seguida, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região manteve a sentença, ao entendimento de que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista tratar-se de contratação de empregada pela Administração Pública 



    Interposto recurso de revista pelo Estado reclamante, foi-lhe negado seguimento. Todavia, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho assentou a incompetência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:



    “Cabe ressaltar que, quanto ao tema, desde o julgamento da medida cautelar na ADI nº 3.395/DF, a Suprema Corte tem adotado o critério de fixação de competência em razão da pessoa (“discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”). 



    Logo, se a demanda é ajuizada em face de ente público e envolve controvérsia em relação à qual há de se examinar, de forma direta ou incidental, a existência, a validade, a eficácia ou o alcance da relação jurídico-estatutária, instituída no momento da contratação ou mesmo após a admissão da parte Reclamante (hipótese de transmutação de regime), a competência para julgar a causa é sempre da Justiça comum (Federal ou Estadual, conforme o caso), independente da pretensão (causa de pedir e pedidos) deduzida pelo autor da ação na petição inicial. 



    Sob esse enfoque, competirá à Justiça comum decidir, por exemplo: se a admissão do servidor é válida ou não, em razão da sua não aprovação prévia em concurso público; se existe ou não lei local instituidora de regime jurídico próprio; se essa lei local é válida e vigente ou mesmo se ela se aplica (ou não) às partes; se a contratação do servidor ocorreu de forma regular ou se essa contratação é viciada ou fraudulenta etc. 



    Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado sistematicamente esse entendimento por meio de julgamento de reclamações, tanto por meio de decisões monocráticas dos seus relatores como por deliberação de seus órgãos colegiados.”



    Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário pela beneficiária da decisão, tendo o Ministro Vice-Presidente do TST determinado o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida, a fim de que se manifeste, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, sobre a necessidade de exercer eventual juízo de retratação da decisão proferida, nos seguintes termos:



    “De tal modo, conforme se observa, o entendimento do STF não afastou a competência desta Especializada, mas, ao contrário, limitou o entendimento consolidado nos autos da ADI nº 3.395-MC ao período em que o vínculo passou a ser jurídico-estatutário. 



    Portanto, verifica-se que o acordão recorrido não levou em consideração o caso efetivamente analisado, uma vez que parte recorrente fora admitida pela Administração Pública em 09.06.1986, isto é, antes da vigência da CF/88, mas posteriormente a 5/10/1983, sob o regime celetista e sem submissão a concurso público, o que impossibilita a sua transmudação automática de regime jurídico, pois não estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT. 



    Nesse sentido, tendo havido, apenas, uma única relação celetista, sem solução de continuidade, não há se falar na prescrição bienal, pois não houve a transmudação automática de regime celetista para o estatutário, sendo a Justiça do Trabalho competente para apreciação do pleito.



    Desse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido, ao consignar pela incompetência da Justiça do Trabalho para apreciação do pleito contraria a tese fixada no Tema 928 (haja vista a ausência de transposição de regime), estando em desconformidade com a tese de repercussão geral fixada no ARE 906491 (Tema 853).



    Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com tese de mérito firmada pelo Supremo Tribunal Federal, determino o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida nestes autos, a fim de que se manifeste, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, sobre a necessidade de exercer eventual juízo de retratação da decisão então proferida por aquele colegiado.”



    Dessa forma, uma vez assentada a competência da Justiça Comum, pelo Tribunal Superior do Trabalho, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se desnecessário diante da adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante. Assim, não vislumbro interesse de agir na presente ação, nos termos do disposto nos artigos 17 e 990 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 46.653, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.4.2021; Rcl 45.543, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.8.2021; Rcl 47.917, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.7.2021; Rcl 46.667, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.5.2021.



    Por fim, registre-se que o fato de o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho ter determinado o retorno dos autos ao órgão fracionário daquela Corte, para que se manifeste sobre a eventual necessidade de exercício de juízo de retratação, não enseja o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para apreciação da causa, persistindo, pois, a ausência de interesse, no particular.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente